Tribunal: TJMT
Processo: 1009774-77.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009774-77.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sucumbência, Honorários Advocatícios, Tratamento médico-hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLARICE DE SOUZA DE MELO - CPF: 000.028.641-93 (APELANTE), JOAO CARLOS DE MELO - CPF: 590.875.879-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), D. A. PINHO - CNPJ: 31.666.073/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ MACIEL DA SILVA - CPF: 848.832.601-78 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), CLARICE DE SOUZA DE MELO - CPF: 000.028.641-93 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS DE MELO - CPF: 590.875.879-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE.
HOME CARE
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. AUTONOMIA FUNCIONAL E ORÇAMENTÁRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que, embora tenha julgado procedente a ação de obrigação de fazer, impondo ao Estado e ao Município o dever de fornecer tratamento domiciliar (home care) à parte autora, deixou de fixar honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir:
(i) se é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta litiga contra entes federativos aos quais se vincula;
(ii) em caso positivo, qual o critério adequado para fixação desses honorários em demandas relativas ao direito à saúde.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1.140.005/RJ (Tema 1.002), reconheceu a legitimidade da fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo quando atua contra o ente público que a integra, desde que os valores sejam destinados ao aparelhamento institucional.

4. A autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública Estadual, prevista no art. 134, § 2o, da CF/1988, afasta a alegada confusão entre credor e devedor.
5. O STJ, no julgamento do Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL e 2.166.690/RN), fixou a tese de que, nas ações que envolvam o fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

6. Considerando a relevância da matéria, o grau de zelo profissional e a complexidade da causa, é razoável fixar os honorários sucumbenciais em R$ 4.000,00, a serem suportados solidariamente pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
"1. É devida à Defensoria Pública a fixação de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora contra o ente federativo ao qual se vincula, desde que os valores sejam destinados exclusivamente ao aparelhamento institucional. 2. Nas ações de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 134, § 2o; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III e 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 1.140.005/RJ, Tema 1.002, Plenário, j. 23.06.2023; STJ, REsp no 2.169.102/AL e REsp no 2.166.690/RN, Tema 1.313, 1a Seção, j. 11.06.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido inicial, condenando o Município, sede da mesma Comarca e o Estado de Mato Grosso a disponibilizarem à autora o tratamento de saúde domiciliar na modalidade
home care
, mas, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

A Apelante sustenta que, por força do artigo 134 da Constituição Federal, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, gozando de autonomia funcional, administrativa e orçamentária, sendo-lhe assegurado o direito de executar e receber verbas sucumbenciais, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, nos termos do art. 4o, XXI, da LC n. 80/1994.

Argumenta que os honorários de sucumbência não se destinam aos membros da Instituição, mas sim ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso – FUNADEP, cujos recursos são utilizados exclusivamente para o aparelhamento institucional e a capacitação profissional de seus membros e servidores, conforme disposto na Resolução n. 55/2012 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Aduz inexistir confusão entre credor e devedor, porquanto a Defensoria Pública, embora formalmente inserida na estrutura do Poder Executivo, é órgão autônomo e com gestão orçamentária própria, razão pela qual não se aplica a vedação prevista no Código Civil.

Acentua que a jurisprudência que vedava o pagamento de honorários à Defensoria Pública em ações contra o próprio ente federado foi superada pelo julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.002), ocasião em que o Supremo Tribunal Federal fixou a tese no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando litiga contra o ente que a integra, desde que os valores sejam destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição, sendo vedado seu rateio entre os membros.

Requer, ao final, seja provido o presente recurso, reformar a sentença, para que sejam fixados os honorários advocatícios sucumbenciais, de acordo com os critérios legais, em favor da Defensoria Pública do Estado.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (id. 216821663) e pelo Município de Sinop (id. 216821664).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença, com relação a ausência de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O ponto nevrálgico deste Recurso cinge-se em verificar se a Defensoria Pública de Mato Grosso tem, ou não, direito a perceber honorários advocatícios de sucumbência, quando atua em defesa de ação proposta contra as Fazendas Públicas Estadual e Municipal e, caso positivo, qual o critério a ser aplicado.

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em 26/06/2023, finalizou o julgamento do RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002 –, decidindo que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em ação movida contra qualquer ente público,
in verbis
:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: “1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023. (Negritei).

Com efeito, a autonomia da Defensoria Pública dos Estados é garantida pela própria Constituição Federal, que em seu artigo 134, §2o, estabelece que às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no artigo 99, §2o.

Desse modo, em razão da autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Instituição, são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, mesmo quando litiga contra o ente federativo do qual é parte integrante, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal.

Com relação ao critério de arbitramento da verba honorária em demandas que versem sobre a judicialização da saúde, cumpre destacar que em 25/02/2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11/06/2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16/06/2025, estabelecendo que "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC."

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, a serem suportados pelo Município de Sinop e pelo Estado de Mato Grosso.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais pelo critério de equidade, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025